Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-32.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PAGAMENTO DAS CUSTAS DENTRO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE NA JUNTADA DO COMPROVANTE EM TEMPO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com base nos incisos IV e VI do artigo 485 do CPC, em razão de ausência de pagamento tempestivo das custas intermediárias para realização de diligências necessárias. O recorrente demonstrou que o pagamento foi realizado no prazo determinado, mas o comprovante foi juntado de forma intempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a comprovação intempestiva do pagamento das custas, porém realizada dentro do prazo fixado, pode ser aceita e se é apta para afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento das custas complementares foi realizado tempestivamente, conforme determinação judicial. Ainda que o comprovante tenha sido juntado de forma extemporânea, mas em um prazo razoável, houve a demonstração inequívoca do recolhimento no prazo que atende à finalidade essencial do ato processual.
4. A aplicação do princípio da primazia do mérito, consagrado no CPC, justifica a superação de vícios formais que não comprometam a regularidade do processo nem causem prejuízo à parte adversa.
5. A sentença de extinção, fundada em rigor formal, é incompatível com os princípios que norteiam o ordenamento processual, especialmente considerando a ausência de prejuízo e o cumprimento da obrigação principal no prazo fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "A comprovação intempestiva e em tempo razoável do pagamento das custas judiciais, quando este foi realizado no prazo fixado judicialmente, não justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, em observância ao princípio da primazia do mérito."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 485, IV e VI; art. 6o.